Tribunal: TJDFT
Processo: 0736395-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO LEVADA A REGISTRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA DE BEM IMÓVEL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PERCENTUAL NÃO CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE. DIMENSIONAMENTO DO PRINCIPIO NA ORBITA CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Hipótese de penhora registrada sobre bem imóvel objeto de compra e venda não registrado. Distribuição dos ônus da sucumbência em razão do princípio da causalidade. Fixação de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 1.1. Pretensão à redistribuição do ônus da sucumbência à redução do importe fixado com fundamento no critério equitativo previsto no art. 85, §2o, inc. I a IV. 1.2. Impugnação fundada na fixação em patamar mínimo, não podendo ser reduzida a importe inferior.
2 . Em sede de análise de recurso repetitivo, tema 872, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".
3. O art. 8o do CPC estabelece objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil”, situadas no capítulo I do Título Único do Livro I da Parte Geral. 1.1. A proporcionalidade pode funcionar também como um critério para o controle pragmático dos resultados da interpretação de regras infraconstitucionais, a partir de seus três elementos intrínsecos, quais sejam, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade stricto sensu. 1.2. Nesse contexto, o mencionado princípio deve proporcionar a máxima segundo a qual “uma medida estatal não é necessária se sua finalidade puder também ser alcançada por outro meio igualmente eficaz, sem que isso importe em restrição a direitos fundamentais ou mesmo que sua repercussão seja de menor intensidade. Enfim, merece a devida ponderação, diante da análise dos fins e dos meios alcançados pelo intérprete, qual seria a equação custo-benefício mais razoável, justa e adequada.
4. Ao julgar o REsp no 1.746.072, com a determinação a respeito da proeminência da “regra geral” do art. 85, § 2o, do CPC em detrimento de qualquer outro critério normativo aplicável, como a equidade ou a proporcionalidade, o Colendo Superior Tribunal de Justiça demonstrou que aparentemente ainda não refletiu mais amiúde a respeito da validade sistêmica das normas fundamentais do processo civil, dentre as quais figura o princípio da proporcionalidade. 1.1. Igualmente, parece não ter havido ainda o devido dimensionamento da validade desse princípio em sua órbita constitucional. 1.2. Não foram testados, ademais, diante do critério da proporcionalidade, os possíveis resultados consequenciais da aplicação do art. 85 do CPC a partir do critério normativo previsto no art. 20 da LINDB (incluído pela Lei no 13655/2018).
5. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 1.1. No caso em exame, verifica-se a inexistência de relevante complexidade nos fatos que dão suporte à demanda, bem como da própria instrução processual. Além disso, o dispêndio de tempo de serviço não se mostrou elevado. 1.2. Por essa razão, é necessário avaliar-se cuidadosamente a fixação dos honorários de advogado.
6. Recurso parcialmente provido.